Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-87.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801539-87.2020.8.14.0070

APELANTE: ARILSON PEREIRA BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Arilson Pereira Belém contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP), à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 41 dias-multa. A defesa postula, em sede recursal, a absolvição por estado de necessidade ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento do furto qualificado-privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante pode ser excluída por estado de necessidade; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento do furto qualificado-privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de estado de necessidade exige prova de perigo atual e inevitável, nos termos do art. 24 do Código Penal. Dificuldades financeiras, ainda que decorrentes da falta de pagamento de salários, não configuram, por si sós, situação que justifique a prática de furto, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no fato de ter sido praticado durante a madrugada, é legítima e não configura bis in idem, já que a qualificadora do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado. A prática do delito em horário de menor vigilância é circunstância judicial que pode ser utilizada para agravar a pena-base, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

O reconhecimento do furto qualificado-privilegiado exige a primariedade do agente, a pequena monta da res furtiva e que a qualificadora seja de ordem objetiva. No presente caso, a qualificadora do abuso de confiança é de natureza subjetiva, o que impede a concessão do privilégio, nos termos da Súmula 511 do STJ. Além disso, o valor subtraído (R$ 3.000,00) supera o patamar usualmente aceito como de pequeno valor pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Dificuldade financeira, mesmo que decorrente da inadimplência salarial, não configura estado de necessidade hábil a excluir a ilicitude do furto.

É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na prática do delito durante a madrugada, ainda que afastada a causa de aumento do repouso noturno.

O furto qualificado-privilegiado não se aplica quando a qualificadora for de natureza subjetiva e o valor da coisa subtraída não for considerado pequeno.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 59, 68, 155, § 2º e § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 900941/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024;
STJ, AgRg no HC 557111/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.08.2021;
STJ, AgRg no HC 859756/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.04.2024;
TJ-SP, Apelação Criminal 15032768420238260510, Rel. Des. Fátima Gomes, j. 05.09.2024;
TJ-RJ, Apelação 08044097220248190023, Rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes, j. 20.08.2024;
TJ-PA, Apelação Criminal 08007270520248140038, Rel. Des. Maria de Nazaré dos Santos, j. 02.06.2025;
TJ-PA, Apelação Criminal 0057496-14.2015.8.14.0028, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 05.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Arilson Pereira Belém em face da sentença que o condenou pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 41 dias-multa.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando a excludente de ilicitude do estado de necessidade. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, aduzindo a falta de fundamentação da circunstancia do crime, e por fim o reconhecimento da figura do furto qualificado-privilegiado.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Argumentou que a materialidade e a autoria delitiva são incontroversas e que a motivação do réu — uma suposta retaliação por salários não pagos — não configura o perigo atual e inevitável exigido para o estado de necessidade. Sustentou, ainda, a correção da dosimetria, afirmando não haver
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de ter sido cometido durante a madrugada. Por fim, rechaçou a aplicação do furto privilegiado, sob o fundamento de que a qualificadora do abuso de confiança é de natureza subjetiva, o que impede a concessão do benefício, conforme a Súmula 511 do STJ, e que o valor subtraído (R$ 3.000,00) não pode ser considerado pequeno.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reforçando que a conduta do réu foi motivada por retaliação e não por uma situação de perigo que justificasse a exclusão da ilicitude. Da mesma forma, corroborou a tese de inaplicabilidade do privilégio ao furto qualificado por abuso de confiança e pela ausência do requisito de pequeno valor da coisa subtraída, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto ao Estado de necessidade

A principal tese defensiva, de absolvição por estado de necessidade, não merece prosperar.

O Estado de Necessidade é uma das causas de exclusão da ilicitude (ou antijuridicidade), previstas no Código Penal Brasileiro. Quando configurado, o fato praticado pelo agente, embora típico (previsto em lei como crime), não é considerado ilícito, o que impede a configuração do crime e a aplicação de pena. O artigo 24 do Código Penal exige, para a configuração da excludente de ilicitude, a existência de um perigo atual, que o agente não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar.

No caso, a alegação de que o furto foi cometido em razão da falta de pagamento de salários pelo empregador não caracteriza a situação de perigo inevitável. A conduta do apelante não se aproxima de uma ação para salvar a si ou a outrem de um perigo iminente e inevitável. A jurisprudência é firme no sentido de que dificuldades financeiras, por si sós, não configuram o estado de necessidade, especialmente quando existem outros meios lícitos para a satisfação do direito, como a via judicial trabalhista.

Nesse sentido, os Tribunais já decidiram que a alegação de estado de necessidade exige prova robusta da situação de perigo atual e inevitável, não bastando meras alegações de dificuldades financeiras, como se observa nos julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Estado de necessidade – Não ocorrência – Dificuldade financeira que não pode ser entendida como salvo-conduto à prática de crimes – Excludente de ilicitude afastada – Conduta típica, presente o elemento subjetivo do tipo penal – Condenação mantida – Pena e regime prisional fixados adequadamente ao caso concreto – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15032768420238260510 Rio Claro, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 05/09/2024, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, CAPUT, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO. SEM INSURGÊNCIA . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VETORES AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS . ESTADO DE NECESSIDADE E FURTO FAMÉLICO. INDEMONSTRADA SITUAÇÃO DE PENÚRIA. RESPOSTA PENAL. AJUSTE . COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME ABERTO. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 44 E 77 DO ESTATUTO REPRESSOR. CORRETOS . DECRETO CONDENATÓRIO - Não há controvérsia sobre a existência material e da autoria do delito de furto simples tentado imputado a PATRICK, tudo com fulcro nos princípios da voluntariedade recursal e da disponibilidade dos recursos. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - A par da divergência doutrinária acerca da natureza jurídica do princípio da insignificância e de seus efeitos, incabível sua aplicação, pois o valor da res furtiva era de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), o que, por si só, representava quantia superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos ¿R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) ¿ cabendo acrescentar que tal quantum foi assentado na jurisprudência como parâmetro de referência apto a autorizar a aplicação do instituto, e que o réu é multirreincidente, ostentando em sua Folha de Antecedentes Criminais condenações definitivas por crime patrimonial, voltando a praticar o delito de furto pouco tempo após voltar ao convívio em sociedade, quando em regime aberto por condenação anterior aos fatos em análise, revelando a reprovabilidade do comportamento do acusado.
ESTADO DE NECESSIDADE E FURTO FAMÉLICO - A simples alegação de dificuldades financeiras, balda de comprovação, não é suficiente para caracterizar a excludente, impondo-se a demonstração do perigo atual e iminente oriundo de situação de miserabilidade, o que não restou configurado na espécie
. RESPOSTA PENAL - A aplicação da pena é resultado da valoração subjetiva do Magistrado, respeitados os limites legais impostos no preceito secundário da norma, com a observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, ajustando-se a dosimetria penal para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la, parcialmente, com a agravante da multirreincidência, redimensionando a fração de aumento da segunda fase da dosimetria da fração de 1/4 (um quarto) para a de 1/5 (um quinto), aquietando, a sanção, ao final, em 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, registrando-se que, embora a pena mínima de multa seja de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 49 do Código de Penal, o sentenciante a assentou abaixo do patamar legal, o que será mantido por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, assim como: (1) o regime inicial aberto, em observância ao artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal e (2) a não substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a não concessão do sursis, diante da reincidência do réu. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08044097220248190023 202405011324, Relator.: Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 20/08/2024, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/08/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL . INAPLICABILIDADE DO ESTADO DE NECESSIDADE E DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. MULTA E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 21 anos de reclusão e multa mínima pelo crime de latrocínio tentado, com fixação de indenização à vítima no valor de dois salários mínimos. A defesa busca a concessão da gratuidade de justiça, redução da pena-base, reconhecimento de estado de necessidade, aplicação da atenuante de confissão e redução do valor da multa e da indenização. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃOHá cinco questões em discussão: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) revisão da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) reconhecimento do estado de necessidade; (iv) aplicação da atenuante da confissão qualificada; (v) adequação da multa e da indenização fixadas.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presentes os requisitos do art . 99, §§ 2º e 3º, do CPC, é cabível a concessão da gratuidade de justiça. 4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal considerando quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, bastando apenas uma, conforme Súmula 23/TJPA, para justificar a situação acima do mínimo.
5 . Dificuldade econômica não caracteriza estado de necessidade, não havendo causa excludente de ilicitude
. 6. A confissão qualificada não gera a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP quando não utilizada pelo julgador para formar a convicção condenatória, conforme Súmula 545/STJ . 7. A multa foi fixada no mínimo legal (1/30 do salário mínimo por dia-multa), e a indenização de dois salários mínimos mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade das lesões e danos sofridos pela vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença condenatória em todos os demais termos.Tese de julgamento:1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável. 2 . A dificuldade financeira não configura estado de necessidade hábil a afastar a ilicitude em crimes patrimoniais.3. A atenuante da confissão qualificada não se aplica quando não utilizada para fundamentar a condenação.4 . A multa no mínimo legal e a indenização fixada conforme os danos são adequadas e não configuram excesso.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08007270520248140038 27641080, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

II.B) Quanto a dosimetria

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

No caso dos autos, a defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob o argumento de que a utilização do horário noturno para majorar a pena-base configuraria
bis in idem
, uma vez que a causa de aumento do repouso noturno foi afastada

As circunstâncias do crime são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Tema Repetitivo 1.087
, firmou o entendimento de que a majorante do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP) não é aplicável ao furto em sua forma qualificada (§ 4º). No entanto, nada impede que o magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valore negativamente o fato de o crime ter sido praticado durante a madrugada, período de menor vigilância e maior vulnerabilidade da vítima, para exasperar a pena-base. Trata-se de fundamentos distintos: a causa de aumento possui natureza objetiva, enquanto a análise das circunstâncias do crime permite uma valoração da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto, o que foi satisfatoriamente justificado pelo juízo de primeiro grau.

Colaciono abaixo jurisprudências que corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL . NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no Tema Repetitivo n. 1087, a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada.Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada, o que não ocorreu na espécie. 2 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 900941 SC 2024/0105401-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2 .
A migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
.Precedentes. 3. O acórdão estadual não confronta a jurisprudência do STJ no sentido de que é dispensável a perícia do local em que rompido o obstáculo no crime de furto qualificado quando está devidamente comprovado por outros meios de prova, tal como se deu na hipótese .Não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto aguarda a realização de exame pericial. 4. No caso, o Tribunal local destacou que a qualificadora restou comprovada por meio de imagens da porta do estabelecimento comercial com a distinta ausência do vidro que a ornava, pelas declarações das testemunhas e pelo ofício informando que o objeto já havia sido substituído, impossibilitando a constatação dos vestígios. 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 859756 SC 2023/0364484-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

II.C) Quanto ao furto privilegiado

Por fim, o apelante requer o reconhecimento do furto qualificado-privilegiado.

O Furto Privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 155, § 2º, do Código Penal Brasileiro. Trata-se de um benefício legal que visa aplicar o princípio da proporcionalidade, garantindo que condutas de menor gravidade não recebam punições excessivas.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 511
, pacificou o entendimento de que "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".

No presente caso, a condenação se deu pela qualificadora do abuso de confiança, que possui natureza subjetiva, ligada à especial relação de lealdade e confiança que foi quebrada pelo agente. A maior reprovabilidade dessa conduta impede a aplicação do privilégio.

Ademais, o valor subtraído, de R$ 3.000,00, não pode ser considerado de "pequeno valor" para os fins do § 2º do art. 155 do CP, que, segundo a jurisprudência, deve ser inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos.

Transcrevo jurisprudências acerca do assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA . SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, II, IV, c/c art . 71, CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição dos apelantes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para exclusão das qualificadoras e reconhecimento do furto privilegiado ou tentado; (iii) determinar se é cabível a exclusão do crime continuado; e (iv) verificar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido para recorrer em liberdade deve ser veiculado em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça. 4 . A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, incluindo auto de apreensão da res furtiva e depoimentos de vítimas e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciando a atuação dos apelantes na prática do crime de furto qualificado mediante fraude. 5. A qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal deve ser mantida, pois os apelantes empregaram artifícios para enganar as vítimas e consumar a subtração . 6. Inviável o reconhecimento do furto tentado, pois a consumação do delito ocorreu com a inversão da posse da res furtiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ. 7.
O furto privilegiado não se aplica na espécie, pois a res furtiva não pode ser considerada de pequena monta, tratando-se de valor superior a um salário mínimo na época dos fatos, sendo necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos exigidos no § 2º do art . 155 do CP, o que não ocorreu.
8. Correta a incidência da continuidade delitiva, pois os apelantes, mediante mais de uma ação e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, praticaram vários furtos, nos termos do art. 71 do CP . 9. A atenuante do art. 65, III, b, do CP não se aplica, pois não há comprovação de que os apelantes tenham espontaneamente buscado minimizar as consequências do crime ou reparar o dano. 10 . O regime inicial fechado é adequado no caso concreto, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram idoneamente fundamentadas, justificando a fixação do regime mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 . Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A apelação criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de habeas corpus para pleitear o direito de recorrer em liberdade. 2 . Para a consumação do crime de furto, basta que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo, nos termos da Súmula 582 do STJ. 3. O furto privilegiado não se aplica quando o valor subtraído não pode ser considerado de pequena monta. 4 . A continuidade delitiva se aperfeiçoa quando há pluralidade de delitos da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. 5. O regime inicial fechado se justifica quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005639120218140055 25540395, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA . INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 511/STJ . PENA DE MULTA COMINADA NO TIPO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA SUBSTITUTIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Extrai-se da Súmula n. 511 desta Corte Superior que "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art . 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".
Todavia, no caso em apreço, incidiu a qualificadora do abuso de confiança, que é de ordem subjetiva, de modo que se mostra inviável a incidência do disposto no art. 155, § 2.º, do Código Penal
. Precedente. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior compreende que "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese" ( AgRg no HC n. 480 .970/SC, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 557111 SC 2020/0006037-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE . ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. PENA-BASE. MAIOR REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELO JUÍZO . INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE SUMULADO . DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO. INVIABILIDADE. 1
. Não se aplica a figura do privilégio previsto no § 2º, do art . 155, do CP, nos casos de furto qualificado pelo abuso de confiança.
Precedente do STJ. 2. Inviável a redução do patamar da pena-base aplicada aos réus, pois estipulado em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade . De igual modo, impossível operar a redução da pena aquém do mínimo legal cominado em abstrato, na segunda fase da dosimetria, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, face o entendimento da Súmula nº 231, do STJ. 4. A pena de multa deve permanecer inalterada, considerando que sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mais imposição obrigatória, por previsão legal. 5 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. &nbsp; Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0057496-14.2015.8.14 .0028, Relator.: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Penal)

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026